Tribunal: TJSP
Processo: 1161553-93.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ré-apelante que aduz a existência de omissão acerca da tese de invalidade da cláusula compromissória. V. Acórdão embargado que consignou que compete ao próprio tribunal arbitral examinar a validade da cláusula compromissória. Descontentamento com a exegese conferida ao art. 8o da Lei no 9.307/96 que não autoriza a integração do julgado.

Prequestionamento. Motivação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ré-apelante que aduz a existência de omissão acerca da tese de invalidade da cláusula compromissória. V. Acórdão embargado que consignou que compete ao próprio tribunal arbitral examinar a validade da cláusula compromissória. Descontentamento com a exegese conferida ao art. 8o da Lei no 9.307/96 que não autoriza a integração do julgado.

Prequestionamento. Motivação do julgado dispensa a manifestação expressa acerca de cada um dos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que sejam enfrentados os argumentos deduzidos nos autos capazes de infirmar a conclusão adotada, na forma do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Exegese do art. 1.025 do CPC no sentido de que a indicação nos embargos de declaração dos pontos que o recorrente almeja abordar em recurso especial ou extraordinário, é suficiente para a configuração do prequestionamento necessário à admissibilidade recursal. Hipótese para a qual basta o prequestionamento implícito. Embargos rejeitados, anotando-se o prequestionamento suscitado.